Tribunal: TJMT
Processo: 1021713-54.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021713-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (APELANTE), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (APELANTE), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (ASSISTENTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ASSISTENTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ASSISTENTE), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ASSISTENTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ASSISTENTE), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ASSISTENTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ASSISTENTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ASSISTENTE), HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021713-54.2021.8.11.0015

RECURSO DE APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica acolhe parcialmente o pedido do autor é interlocutória, portanto, recorrível via Agravo de Instrumento por expressa previsão do art. 1.015, inciso IV do CPC, caso em que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de Apelação constitui erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021713-54.2021.8.11.0015

APELANTE: LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA, SIDNEI LOURENCO

APELADO: HELIO AMARAL JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de A
pelação Cível
interposto por
SIDNEI LOURENÇO
e
LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA
.
,
contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu parcialmente o pedido inicial
, para o fim de determinar a inclusão do requerido SIDNEI LOURENÇO no polo passivo da ação executiva associada no. 0002270-23.2010.8.11.0015.

Em síntese,
defende
m
que
não estão comprovados os
requisitos
do artigo 50 do CC,
não há confusão patrimonial,
liquidação irregular da sociedade, bem assim a sociedade não foi utilizada com a finalidade de prejudicar credores, tampouco comprovado o de
svio de finalidade.

Dizem que
a execução tramita há mais de dez anos e o apelado se manteve inerte no processo, caso em que não há como manter a decisão recorrida que deve ser reformada, i
nclusive no que tange ao ônus de sucumbência. Pedem o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
163638720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021713-54.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida (
id 163638714
) classifica-se como interlocutória por ter se restringido a acolher parcialmente o pedido de
desconsideração da
personalidade jurídica
, ajuizado por
Amaralmendes
Comércio e Representações
Ltda-ME
.

O CPC dispõe no art. 1.015, inciso IV, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A
decisão no incidente não põe fim ao processo, não se investe de características de sentença apelável,
além de que
não cabe a fungibilidade
recursal
, ante o erro grosseiro no manejo do apelo, ao invés do agravo.

N
este caso constitui erro grosseiro
a interposição de recurso de apelação ao invés de
Agravo de Instrumento,
porquanto o incidente n
ão pôs fim à demanda principal
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que em Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica acolhe parcialmente o pedido do autor é interlocutória,
portanto,
atacável via Agravo de Instrumento por expressa previsão do art. 1.015, inciso IV do CPC, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro.
(N.U 0007413-85.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018,
Publicado
no DJE 09/11/2018)
(grifei)

“Agravo Interno. Apelação. Rejeição da desconsideração da personalidade jurídica. Decisão monocrática de não conhecimento do apelo, ante o que dispõe o art. 1.015, IV, do CPC, porque agravável a decisão recorrida. Recurso para o colegiado fundado na alegação de que cabe a apelação contra decisão terminativa, ainda que proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, invoca-se o princípio da fungibilidade. Interpretação exótica do texto legal sobre o qual não discrepa a jurisprudência. Recurso que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão monocrática proferida. RECURSO DESPROVIDO
.
”(
TJSP; Agravo
Interno Cível 0043060-82.2021.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2023; Data de Registro: 30/04/2023)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrível por agravo de instrumento, e não por apelação. Exegese do artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.”

(
TJSP; Apelação
Cível 0019805-14.2021.8.26.0224; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura equívoco inescusável, tendo em vista a expressa previsão expressa de cabimento de agravo de instrumento (inciso IV do art. 1.015 do CPC/2015). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”.
(Apelação Cível, No 51171510520218210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 24-04-2023)

(grifei)

Posto isso,
não se conhece do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023